Tribunal: TJSP
Processo: 1001681-21.2018.8.26.0660
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Carlos Abrão
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E DE TUTELA DE URGÊNCIA - INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - RECURSO - RELAÇÃO JURÍDICA DEMONSTRADA - DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS APRESENTADOS PELA CESSIONÁRIA DO CRÉDITO - AUSENTES PROVAS DE IRREGULARIDADE DA COBRANÇA, ORIUNDA, COMO SE VERIFICA, DE

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E DE TUTELA DE URGÊNCIA - INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - RECURSO - RELAÇÃO JURÍDICA DEMONSTRADA - DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS APRESENTADOS PELA CESSIONÁRIA DO CRÉDITO - AUSENTES PROVAS DE IRREGULARIDADE DA COBRANÇA, ORIUNDA, COMO SE VERIFICA, DE UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO - FATURAS QUE ATESTAM COMPRAS E PAGAMENTOS REALIZADOS REGULARMENTE - LANÇAMENTOS QUE NÃO FORAM ESPECIFICAMENTE IMPUGNADOS - EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO - APELO DESPROVIDO, COM DETERMINAÇÃO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000332073
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001681-21.2018.8.26.0660, da Comarca de Viradouro, em que é apelante IZAEL
RODRIGUES FERREIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado IRESOLVE COMPANHIA
SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, com determinação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente), LAVÍNIO DONIZETTI PASCHOALÃO E MELO COLOMBI.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
CARLOS ABRÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001681-21.2018.8.26.0660 -Voto no 45195
2
VOTO No 45195 (Processo Digital)
Apelação no 1001681-21.2018.8.26.0660
Comarca: Viradouro (Vara Única)
Apelante: IZAEL RODRIGUES FERREIRA (Justiça Gratuita)
Apelado: IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS
FINANCEIROS S/A
Juiz sentenciante: Pedro Henrique Antunes Motta Gomes
APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE
DÉBITO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS E DE TUTELA DE URGÊNCIA - INSCRIÇÃO DO
NOME DO AUTOR EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO
- SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - RECURSO - RELAÇÃO
JURÍDICA
DEMONSTRADA
-
DOCUMENTOS
COMPROBATÓRIOS APRESENTADOS PELA CESSIONÁRIA
DO CRÉDITO - AUSENTES PROVAS DE IRREGULARIDADE
DA COBRANÇA, ORIUNDA, COMO SE VERIFICA, DE
UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO - FATURAS QUE
ATESTAM
COMPRAS
E
PAGAMENTOS
REALIZADOS
REGULARMENTE - LANÇAMENTOS QUE NÃO FORAM
ESPECIFICAMENTE IMPUGNADOS - EXERCÍCIO REGULAR
DO DIREITO - APELO DESPROVIDO, COM DETERMINAÇÃO.
Cuida-se de apelo tirado contra a r. sentença prolatada
de fls. 107/111, julgando improcedente a ação declaratória com pedido
indenizatório e condenando a parte autora ao pagamento das despesas
processuais e honorários advocatícios de sucumbência fixados em 10%
sobre o valor da condenação, observada a gratuidade concedida, de
relatório adotado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001681-21.2018.8.26.0660 -Voto no 45195
3
Em razões recursais, aduz o autor que experimentou
grande constrangimento e vergonha ao se deparar com seu nome
negativado no momento de efetuar compras na forma de crediário, não
reconhece o débito sub judice, afirma ser fato incontroverso a inexistência
de relação jurídica entre as partes, tratando-se de cessão de crédito, alega
que não foi juntado o pacto que lastreia a restrição, ausente qualquer
documento que comprove a dívida ou mesmo a cessão, faz menção à
unilateralidade da emissão das faturas apresentadas, salienta que não
possui pendência com o banco cedente, faz menção à necessidade de
notificar o devedor a respeito da transferência do crédito, refuta a aplicação
da Súmula no 385 do STJ ao caso telado, pleiteia indenização, aguarda
provimento (fls. 114/1271).
Recurso tempestivo, isento de preparo (fls. 15/16).
Regularmente processado (fls. 128).
Contrarrazões (fls. 131/138).
Houve remessa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001681-21.2018.8.26.0660 -Voto no 45195
4
É O RELATÓRIO.
O recurso não prospera, com determinação.
Trata-se de ação ordinária colimando, em síntese, a
declaração de inexistência de débito levado à negativação, além de
indenização por danos morais decorrentes.
Constata-se, dos documentos trazidos aos autos, que a
dívida sub judice refere-se a valores lançados em cartão de crédito emitido
em nome do autor.
E apesar de não reconhecer o débito, o demandante não
negou irrefragavelmente a existência da relação jurídica alegada pela
empresa ré, nem impugnou especificamente os valores lançados nos
extratos de fls. 61/79, os quais atestam utilização do magnético para
compras e pagamentos de faturas regularmente realizados.
Constata-se, por oportuno, da cessão de fls. 87, o nú-
mero do contrato, coincidente com aquele da dívida negativada, a qual
decorre de saldo inadimplido originário de compras no cartão, como dis-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001681-21.2018.8.26.0660 -Voto no 45195
5
crimina a natureza do débito no documento de fls. 82, valendo observar que
a diferença entre o valor da negativação e aquele lançado no extrato de fls.
63 pode estar ligada à inclusão de encargos contratuais moratórios.
Dessa maneira, desincumbiu-se o recorrente de seu ô-
nus probatório, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC, comprovan-do a
regularidade da dívida e da negativação, não havendo que se falar em
declaração de inexigibilidade, restando, ademais, comprovada a cessão do
crédito (fls. 87) e sua notificação ao devedor (fls. 83/85).
Dessarte,
restou
demostrada
a
regularidade
da
cobrança, agindo a demandada no exercício regular de seu direito,
cumprindo, por fim, oportunamente lembrar que não cabe ao credor notificar
previamente a restrição, mas ao arquivista, nos termos da Súmula no 359
do STJ.
Dessarte, ausente qualquer elemento a abalar a r.
sentença guerreada, de rigor a sua manutenção, importando observar que o
juízo a quo condenou a parte autora ao pagamento das despesas
processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o
valor da condenação; ocorre, contudo, que não houve condenação, o que
induz à correção do erro material para que a base do cálculo da verba
honorária seja sobre o montante atribuído à causa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001681-21.2018.8.26.0660 -Voto no 45195
6
Deixo de aplicar o estatuído no artigo 85, § 11, do CPC,
por reputar consentâneos com o caso assente os honorários arbitrados.
Registro, na oportunidade, não haver espaço para
prequestionamento, porquanto a matéria fora amplamente analisada à luz
dos dispositivos legais vigentes e jurisprudência.
Ressalta-se a desnecessidade de o julgador rebater to-
dos os argumentos e raciocínios expendidos pela apelante, bastando que
motive sua decisão em atenção ao princípio do devido processo legal.
Nessa linha, a jurisprudência do STJ:
Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos
trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas
enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis
à sua resolução (STJ, REsp no 1.817.453/BA, Relator Ministro Herman
Benjamin, Julgamento em 25/06/2019).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001681-21.2018.8.26.0660 -Voto no 45195
7
Consoante jurisprudência desta Corte Superior, o julgador não está obrigado
a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, nem a indicar
todos os dispositivos legais suscitados, quando tenha encontrado motivação
satisfatória para dirimir o litígio. Nesse sentido, são os seguintes
precedentes: AgRg no AREsp n. 55.751/RS, Terceira Turma, Relator o
Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 14.6.2013; AgRg no REsp n.
1.311.126/RJ, Primeira Turma, Relator o Ministro Napoleão Nunes Maia
Filho, DJe 22.5.2013; REsp n. 1244950/RJ, Terceira Turma, Relator o
Ministro Sidnei Beneti, DJe 19.12.2012; e EDcl no AgRg nos EREsp n.
934.728/AL, Corte Especial, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 29.10.2009.
Vale ressaltar, ainda, que não se pode confundir decisão contrária ao
interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de
prestação jurisdicional (STJ, Agravo em Recurso Especial no 1.335.032/RS,
Relator Ministro Marco Buzzi, decisão monocrática publicada no DJe de
23/09/2019).
Ficam advertidas as partes em litígio que, na
hipótese de recurso infundado ou manifestamente incabível, estarão
sujeitas às sanções correlatas, inclusive verba honorária.
Isto posto, pelo meu voto, COM DETERMINAÇÃO
(verba honorária calculada sobre o montante atribuído à causa), NEGO
PROVIMENTO ao recurso.
CARLOS HENRIQUE ABRÃO
Relator